Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência para análise de pedido de providências deduzido pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, que requer a redistribuição do feito nos termos do art. 68 do RISTF, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 68 do RISTF, “Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.



    In casu, o Relator, Ministro Marco Aurélio, indeferiu o ingresso da ANAMAGES no feito como parte interessada.



    Consectariamente, o caso não se enquadra no art. 68 do RISTF.



    Ex positis, indefiro o pedido.



    Restituam-se os autos ao acervo do cargo vago.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente